Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726645-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JANAINA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo corréu, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), contra decisão que, em ação pelo procedimento comum ajuizada por JANAINA GOMES DA SILVA em desfavor do ora agravante e da AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX BRASIL (autos no 0721866-14.2024.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte ré autorize a participação da autora na prova oral, realizada em 09/06/2024, desde que o único óbice seja a efetiva comprovação da inscrição ativa e definitiva no Conselho Regional de Contabilidade; em caso de aprovação, a autora deverá participar das etapas posteriores, sendo, ainda, realizada a reserva de vaga até o julgamento definitivo da demanda. Irresignado, alega o réu CEBRASPE que a autora agravada logrou ser aprovada na primeira e segunda fases do concurso público para o cargo de Analista no Perfil 6: Processos Contábeis, mas, convocada para a comprovação de requisitos e avaliação de títulos e experiência profissional, a autora deixou de enviar a documentação na forma exigida pelo edital, motivo pelo qual foi eliminada do certame. Sustenta que o CEBRASPE não praticou qualquer ilegalidade ao eliminar a autora, uma vez que foi ela própria quem deu causa à sua eliminação, ao deixar de comprovar, por meio de documentos digitalizados, o preenchimento dos requisitos necessários para investidura no cargo. Assevera que qualquer discordância da autora com os critérios de avaliação e seleção deveria ter sido objeto de impugnação, o que não ocorreu. Afirma que a fase de comprovação de requisitos é de caráter eliminatório, de modo que o candidato deve apresentar, no prazo estipulado, os documentos exigidos no edital, sob pena de eliminação do certame. Aduz que, no caso concreto, a autora agravada deixou de apresentar documento comprobatório de sua inscrição ativa e definitiva no Conselho Regional de Contabilidade, motivo pelo qual foi eliminada, sendo seu recurso administrativo indeferido. Acrescenta que a admissão ou readmissão somente será efetuada se o candidato comprovar que atende aos requisitos editalícios, de modo que a Administração Pública agiu dentro dos limites do edital e em observância à legislação. Defende a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para se substituir à Banca Examinadora do certame, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes, bem como violação à isonomia. Argumenta que o concurso público para provimento de cargos da APEX é composto de muitas fases, as quais devem ser realizadas simultaneamente por todos os candidatos, sob pena de aumento excessivo dos custos do certame e retardamento do cronograma estabelecido pela Administração Pública, de modo que o atendimento ao pleito da autora agravada tumultuaria o certame e geraria insegurança jurídica. Além disso, sustenta que o retorno e a permanência de candidato devidamente eliminado no certame, em especial no curso de formação profissional, geram à Administração Pública elevado ônus que não será recuperado, além de dano irreversível aos cofres públicos. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, sendo que a relevante fundamentação seria representada pelas razões expostas, enquanto o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação reside no efeito multiplicador de decisões como a agravada, haja vista que os candidatos que não cumpriram o edital e, consequentemente, foram eliminados do concurso, poderiam ajuizar demandas similares à da autora objetivando realizar a fase em momento diverso do determinado no edital, o que inviabilizaria a conclusão do certame no cronograma estabelecido. Acrescenta que o retorno de candidatos eliminados no certame, ou alteração de suas notas e classificações, torna o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista que interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados. Ao final, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão, uma vez que a pretensão da autora agravada fere as regras editalícias previamente estabelecidas. Preparo regular (id 60917486 e 60917488). Brevemente relatado, decido. No que concerne ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em comento, acerca do perigo de dano, o réu agravante CEBRASPE se limitou a alegar, genericamente, o seguinte: “Nesse sentido, o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos que não cumpriram o edital e, consequentemente foram eliminados do concurso, com base em decisão favorável ao Agravado, poderiam ajuizar demandas objetivando realizar a referida fase em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido. É importante ressaltar que o deferimento de liminares a candidatos que não cumprem as disposições editalícias tumultuam o certame e geram insegurança jurídica, pois o retorno de candidatos eliminados ao certame ou alteração de suas notas e classificações, tornam o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame.” (id 60917483 – p. 35). Trata-se, contudo, de alegações genéricas que se prestam a embasar qualquer pedido de uma banca examinadora envolvendo a admissão de candidato na condição sub judice, o que não se mostra eficaz para efeito de comprovação do fundado receio autorizador da antecipação de tutela recursal, que exige a comprovação concreta do perigo de dano. Ademais, o magistrado a quo tão somente determinou que fosse assegurado à autora a continuidade nas demais fases do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação final, como se observa da parte dispositiva da decisão interlocutória agravada: “Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize a participação da autora na prova oral, a ser realizada em 09/06/2024, desde que o único óbice seja a efetiva comprovação de inscrição ativa e definitiva no Conselho Regional de Contabilidade. Em caso de aprovação, a autora deverá participar das etapas posteriores e ser realizada a reserva de vaga até o julgamento definitivo dos autos.” (id 198964944 dos autos no 0721866-14.2024.8.07.0001). Destaque-se que a prova oral foi realizada em 09/06/2024, mas o presente agravo somente foi interposto em 28/06/2024. Ademais, não há qualquer evidência de que, durante o curto trâmite do presente agravo, o prosseguimento da autora no concurso, na condição sub judice, com mera reserva de vaga se aprovada nas fases seguintes, ocasionará alteração na classificação e impedimento de nomeação dos demais candidatos. Ao revés, consultando a página do CEBRASPE na rede mundial de computadores (https://www.cebraspe.org.br/concursos/APEX_ BRASIL_24_1), observa-se que, em 28/06/2024, foi publicado o resultado final do certame, a evidenciar que a decisão agravada não impediu a observância do cronograma do concurso. Verifica-se, também, que a autora agravada se encontra na condição sub judice, tendo seu nome sido inserido em lista à parte, e não juntamente com os demais candidatos, exatamente porque a ela foi deferida apenas a reserva de vaga. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora